Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TV POR ASSINATURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. COBRANÇA. PONTO ADICIONAL. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 29 DA RESOLUÇÃO No 488/2007. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS, CUJA RESTITUIÇÃO SE PEDE. PROVA QUE SE ENCONTRA SOB A DISPONIBILIDADE DO PAGADOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela parte autora requerendo sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. Sustenta tratar-se a pretensão de fato incontroverso (cobrança indevida decorrente do aluguel de equipamento associado a ponto adicional de TV por assinatura), bem como aponta má fé na cobrança indevida dos valores debatidos, cuja restituição pede.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. No tocante à cobrança pelo aluguel de aparelho decodificador (referente a ponto adicional), o art. 29 da Resolução 528/2009 da Anatel preconiza que a programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.
4. Da mesma forma, o artigo 29, da Resolução 488/2007 da Anatel estabelece que a programação do ponto principal deverá ser disponibilizada nos pontos extras, sem cobrança adicional.
5. É incongruente, pois, a cobrança de aluguel de equipamento necessário para a transmissão dos sinais dos serviços contratados.
6. Destarte, a obrigação de não fazer consistente em que a empresa recorrida se abstenha de cobrar nas faturas da autora qualquer valor sob a denominação de “aluguel de equipamento habilitado”, ponto adicional ou ponto extra é medida que se impõe.
7. Em outra vertente, é de se registrar que a devolução de valores pressupõe a existência de pagamento e a autora, ora recorrente, em que pese ter colacionado aos autos as faturas de cobrança, absteve-se de comprovar o efetivo pagamento, ônus que lhe competia, a teor do art.373, I, CPC. Dito de outra forma, não há como determinar a devolução de valores em relação aos quais a autora e recorrente comprova apenas a cobrança, mas deixa de fazer prova concreta do pagamento, ônus este que lhe competia, porquanto estaria no limite de sua disponibilidade demonstrar que pagou, não sendo o caso de inverter-se o ônus da prova neste aspecto em particular.
8. Sentença reformada em parte, tão somente, para determinar que a empresa ré se abstenha de cobrar nas faturas da autora qualquer valor sob a denominação de “aluguel de equipamento habilitado”, ponto adicional ou ponto extra, mantendo-se no mais, a r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (Lei no 9099/95, Art. 55).
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.